Tribunal: TJDFT
Processo: 0702561-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702561-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO GONCALVES AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO PAULO GONÇALVES contra a decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito proposta em desfavor do BANCO DAYCOVAL S/A, que indeferiu o pedido incidental de urgência consistente em suspender os descontos relativos ao contrato de unificação n. 25-8605764/21, e para produção de prova grafotécnica complementar. A liminar foi indeferida. Em seguida, o agravante requereu a desistência do recurso (ID 56549392). É a síntese do necessário. Diante do exposto, com fundamento no art. 998 do CPC e art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente agravo de instrumento. Intimem-se. Dê ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria as providências legais. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator